Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725979-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (id. 70545209) que, nos autos da ação sob o procedimento comum (processo no 0722144-83.2022.8.07.0001), ajuizada por RAIMUNDO NONATO DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora agravante, o restabelecimento do plano de saúde do agravado, de modo a viabilizar o tratamento médico exposto, no prazo de 05 dias, a contar de sua citação/intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor da decisão agravada, litteris: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer o restabelecimento do plano de saúde, de modo a viabilizar o tratamento médico necessário. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte junta a carteirinha do convênio ao plano de saúde vigente (id 128465996), bem como demonstra a adimplência às mensalidades (id 128463642, 128463644 e 128465995), e, conforme a emenda, não recebeu as informações necessárias da parte ré acerca do motivo do cancelamento. Ademais, conforme a inicial, não houve prévia comunicação e nem respeito a prazos para que o autor buscasse a portabilidade ou outra solução para a questão. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente em razão da gravidade de doença que o acomete (id 128463638), além de sua avançada idade (83 anos). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A reestabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, de modo a viabilizar o tratamento médico exposto, no prazo de 05 dias, a contar de sua citação/intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda, DEFIRO a gratuidade de justiça. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus, pelo correio, a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimandos-os da tutela antecipada acima concedida. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para cumprimento no endereço da ré, SCN QD. 01, BLOCO F, SALA 614, EDIFÍCIO AMÉRICA OFFICE TOWER, SALAS 614/615, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF. Grifos no original (id. 130628262, dos autos na origem). Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 37961336), defende, em linhas gerais, restar ausente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, pois inexiste nos autos qualquer comprovação no sentido de que o tratamento requerido seria urgente ou de emergência. Nesse sentido, segue aduzindo que no pedido médico não há qualquer menção aos conceitos técnicos de urgência ou emergência do quadro clínico do agravado, assim definidos no artigo 35-C da Lei n.o 9.656/98. Da mesma forma, aponta não haver qualquer explicação médica sobre risco de morte ou de prejuízo à saúde do paciente caso o medicamento ou tratamento não seja imediatamente ministrado. Afirma que o pedido de cobertura do agravado não se enquadra na classificação de urgência ou emergência estabelecida pela própria ANS. Além disso, destaca que o cancelamento do plano empresarial (PME) ocorreu em obediência aos precisos termos dispostos na legislação infraconstitucional e demais regulamentos normativos expedidos pela ANS, porquanto, após análise cadastral, foi constatado divergência entre a idade cadastrada no sistema (nascido em 08.01.1982) e no documento apresentado para a adesão ao contrato empresarial (08.01.1939). Destaca, ainda, que diante de relevância inconsistência, foi necessária uma análise pormenorizada do contrato, requerendo, além da comprovação da verdadeira idade do agravado, que todos aqueles participantes do plano coletivo comprovassem o efetivo vínculo empregatício. No entanto, a empresa EDIL CONFECÇÕES EIRELI, manteve-se inerte quanto ao pedido de comprovação de elegibilidade do beneficiário Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA, deixando de comprovar o vínculo empregatício, sendo o contrato cancelado. Aponta que o cancelamento foi legítimo e devido, devendo a decisão de origem ser reformada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o curso da ação de origem, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de restabelecimento do plano de saúde, diante da ausência de urgência/ emergência, acrescido ao fato de que o cancelamento implementado ocorreu em conformidade com a lei. Sem preparo, diante da informação de indisponibilidade sistêmica deste e. Tribunal de Justiça (id. 37961337 - Pág. 1), ocasião em que o Agravante requereu prazo para recolher o preparo. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou restabelecimento do plano de saúde do agravado, de modo a viabilizar o tratamento médico exposto, no prazo de 05 dias, a contar de sua citação/intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, muito embora o laudo médico não traga a expressão “urgência/emergência” em seu conteúdo, é de se notar que o tratamento ao qual se submete o agravado, e o qual deve ser mantido, como orientado pelo relatório médico, traz consigo a natureza de “urgência/emergência”, diante da notória informação de que a interrupção do tratamento pode ocasionar risco de óbito ao agravado. Confira-se, a propósito, o relatório médico: “O paciente supracitado, de 83 anos, é portador de Carcinoma espinocelular de laringe (CID C 32), localmente avançado, inoperável Ct4 n1 m0. Foi submetido a quimioterapia associada a radioterapia, com término em 09/04/21. Apresentando doença residual local por TC de pescoço de junho/21, também inoperável. A partir desse momento, iniciou tratamento de primeira linha com anticorpo monoclonal (Cetuximabe), pelo Convênio Unimed, evoluindo com excelente tolerância e taxa de reposta objetiva por exames de imagens recentes. Após mudança de convênio para Notredame, o paciente realizou um ciclo do tratamento vigente anteriormente (no dia 25/05/22). O mesmo deve ser mantido, pois a interrupção do tratamento oncológico pode trazer prejuízos importantes na sobrevida global, qualidade de vida e risco de óbito por progressão de doença oncológica.” (id. 128463638, dos autos na origem). À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem restaram presentes, já que o médico que acompanha o agravado é claro e assertivo ao recomendar a continuidade do tratamento, face ao risco de morte, diante doença oncológica que acomete o paciente. Lado outro, no que diz respeito à inércia do empregador, quanto ao pedido de comprovação de elegibilidade do agravado, nesta análise inicial, entendo que os argumentos declinados pelo Agravante não permitem modificar, de plano, o teor da decisão agravada. Isso porque, a princípio, o agravado encontrava-se adimplente com as mensalidades e não recebeu qualquer comunicação prévia acerca do cancelamento do plano, como pontuado na decisão agravada. Além disso, as condições contratuais necessitam ser melhor analisadas, demandando uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório, para só então emanar um juízo de convicção. Logo, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Outrossim, registro não haver perigo da irreversibilidade da medida pois, em caso de eventual improcedência do pedido na origem, a parte agravada deverá arcar com os custos despendidos pela Agravante com o tratamento. Portanto, à luz dos elementos até então constantes dos autos, entendo não existirem fundamentos que permitam suspender a eficácia da decisão agravada, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito e nem, tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora